Tribunal: TJDFT
Processo: 0723080-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723080-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: GILVANDO JOSE LOURENCO, GERALDO MAGELA DE CARVALHO, FRANCISCO GONCALVES DE SOUZA, DATANIEL SILVA DUARTE, JOENE NARA FURTADO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TERRACAP contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em sede de antecipação de tutela em ação ordinária (0703904-29.2021.8.07.0018), no seguinte teor: “Tal como postulado, o pedido de tutela de urgência não tem como ser deferido, posto que busca a suspensão de todo o procedimento de regularização fundiária do núcleo urbano informal, para o fim de atendimento ao interesse particular dos autores, o que, reitero, subverte o princípio jurídico da prevalência do interesse público sobre o particular. Não obstante, o caso admite tutela de índole cautelar, restrita aos limites subjetivos e objetivos da presente relação processual, pelas seguintes considerações: os autores afirmam a pretensão de debater os valores de avaliação para o ressarcimento da ocupação dos imóveis públicos, o que é direito que decorre tanto do direito de petição, como do direito de ação, ambos assegurados constitucionalmente. Afirmam ainda que não tiveram acesso aos documentos que subsidiaram a avaliação empreendida pela Administração, o que também é direito assegurado pelo princípio da transparência das atividades administrativas, no contexto do atual estado democrático de direito. Logo, há plausibilidade jurídica para a medida adiante concedida. Alegam ainda que temem a produção dos efeitos dos prazos estabelecidos no edital para a regularização sem que tenham tempo hábil para a análise dos elementos de suporte da avaliação dos imóveis, o que é fato constatável pela iminência da fluência de tais prazos (o que, em termos processuais, opera como periculum in mora). Logo, para que a tutela jurisdicional postulada nesta demanda possa ter alguma viabilidade prática, impõe-se reconhecer a necessidade da fixação de prazo para a exibição dos documentos mencionados pela parte autora, relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados e, por conseguinte, a pertinência da suspensão, apenas para os autores, dos prazos para os atos do procedimento de regularização informado nos autos. Em face do exposto, concedo medida cautelar, consistente na determinação de exibição, pela parte ré, dos documentos relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, no prazo de vinte dias. Determino também a suspensão dos prazos estabelecidos no Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021, relativamente apenas aos autores, pelo período de 45 dias. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nas razões recursais (ID 27406775), TERRACAP alega que, na origem, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo e de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Gilvando Jose Lourenço, Geraldo Magela de Carvalho, Francisco Gonçalves de Souza, Joene Nara Furtado de Oliveira Botosso, Dataniel Silva Duarte em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Diz que “por meio de decisão interlocutória ID Num. 94943754, o d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal em um primeiro momento indeferiu o pedido de tutela de urgência”. Contudo, “em juízo de reconsideração, houve o deferimento do pedido para determinar a exibição, pela parte ré, dos documentos relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, no prazo de vinte dias, bem como determinou-se a suspensão dos prazos do Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021, apenas aos autores da demanda, pelo período de 45 dias”. Afirma que “como fundamento ao pedido de reconsideração, os agravados apontam dificuldades de acesso à informação (metodologia de cálculo) e à necessidade de concessão de prazo dilatado para elaboração de laudo matemático”; e que “estas alegações não podem dar suporte ao pedido de tutela de urgência dos agravados, primeiro porque esta empresa pública disponibiliza os documentos para consulta e, segundo, porque os cálculos que dão suporte a precificação dos imóveis foram elaborados em rigoroso atendimento a norma técnica, portanto, presumem-se legal, como qualquer ato administrativo”. Destaca que a Terracap “adota para os fins do presente, por determinação legal, conforme Decreto no 38.179, de 05 de maio de 2017, devidamente mencionado no Edital 02/2021 - regularização de Imóveis residenciais em Arniqueira - URB 005[1], a metodologia estabelecida na Norma Técnica de Avaliação de Bens - NBR 14653, norma de âmbito nacional”. Sustenta que “não há se falar em segredo quanto à metodologia aplicada e impossibilidade de conferência dos valores apresentados em edital, pois tal norma não pertence à Terracap, a adoção do método foi estabelecida por determinação legal e os valores a que esta Empresa Pública chegou com a aplicação do método constam do Edital 02/2021 - regularização de Imóveis residenciais em Arniqueira - URB 005”. Ressalta que “é de conhecimento daquele d. Juízo e desse Eg. Tribunal de Justiça, a Terracap tem reconhecida experiência na avaliação de imóveis que gere também para tantos outros órgãos do Distrito Federal, esta Empresa Pública ora faz a juntada do laudo de avaliação Laudo de Avaliação No 434/2021 - TERRACAP/DICOM/GEPEA/NUPEA”. Assevera que “a necessidade de análise dos cálculos não pode servir de fundamento para suspensão dos prazos do edital aos agravados porque não há nos autos pedido de tutela de urgência de produção antecipada de prova, nos termos do artigo 381 do CPC” Aduz que “os prazos fixados na Lei destinam-se ao cumprimento dos princípios inerentes à administração pública e permitem aos cidadãos o exercício do direito de se operem às convocações públicas de concorrência, concurso, tomada de preços, licitações e, como no caso presente, a convocação para a regularização de imóveis situados em área pública, destinados a venda de modo direito ao próprio ocupante, nos termos da autorização concedida pela Lei 13.465/2017”; e “os itens 34, 34.1 e 35 do Edital 02/2021 - Arniqueira garante a qualquer licitante formular impugnações ou protestos relativamente aos termos do Edital de Licitação ()”. Sustenta que “dos esclarecimentos supra, denota-se, portanto, estar presente no caso em exame, ao contrário da tese dos agravos, o interesse público inerente à política de promoção da moradia, assim como é possível deduzir que todos os requisitos foram atendidos pela administração ao colocar a venda imóveis do Setor Habitacional Arniqueira, em cumprimento à decisão de mérito proferida na ação civil pública no0702074-33.2018.8.07.0018”. Destaca que “a situação descrita no caso presente revela, ao contrário do entendimento do MM. Juiz da Vara do Meio Ambiente, estar configurado o perigo de dano inverso, ou seja, o dano da administração pública decorrente do atraso na conclusão do procedimento licitatório que visa promover política habitacional do Distrito Federal por meio da venda direta de imóveis situados em área irregularmente ocupada”. Afirma que “o deferimento da tutela de urgência tal como requerida se encontra, data máxima vênia, divorciado de qualquer aparência de bom direito ou de perigo na demora, como acima explanado, e ainda causa ‘periculum in mora’ invertido, por conta dos efeitos danosos que uma decisão de tal teor significaria à consciência coletiva sobre o dever político e civilidade ((des)necessidade de observância aos termos do edital aplicável a todos os interessados)”; e “longe de conter aparência de bom direito, a pretensão autoral entrechoca-se com a lei, visando obstar atividade legítima do administrador e, pior, traz em si o perigo de causar de lesão irreparável à consciência geral acerca da necessidade de observância das leis editalícias e aos programas de regularização do Poder Público.” Argumenta que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso porque satisfeitos os requisitos para sua concessão: “encontra evidenciado o interesse público relevantíssimo inerente a promoção de política pública de regularização dos ocupações existentes no Setor Habitacional Arniqueira, concretizada no caso presente por meio da Edital 02/2021 - Arniqueira - venda direta”; e “o perigo de dano, portanto, é inverso e encontra-se representado pelo inerente e irreversível prejuízo que poderá ser ocasionando à agravante, pelo efeito nocivo da suspensão do Edital 02/2021 que tem por objeto exclusivo concretizar o programa de regularização do hoje denominado Setor Habitacional Arniqueira.” Requer, ao final: “a) o processamento do presente Agravo de Instrumento, conferindo-lhe efeito suspensivo, pelos motivos expostos alhures, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC para SUSPENDER os efeitos da decisão proferida na proferida nos autos da 0703904-29.2021.8.07.0018, que determinou a TERRACAP a juntada do laudo de avaliação e a suspendeu concedendo prazo de 45(quarenta e cinco dias) aos agravados para elaborar laudo apartado sobre a avaliação dos imóveis. b) Intimação dos agravados para responderem o presente agravo; c) e, ao final, seja conhecido e provido em sua totalidade, ensejando, no mérito, a reforma da r. decisão atacada para afastar o pedido de suspensão da licitação dos imóveis tendo em vista que há evidente prejuízo no impedimento de promoção de política pública em comento. Preparo recolhido (ID 27406780). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. TERRACAP pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de ação anulatória de ato administrativo e de obrigação de fazer, deferido o pedido de tutela de urgência para determinar-lhe a exibição, no prazo de vinte dias, dos documentos relativos à avaliação dos imóveis a serem regularizados na região de Arniqueiras, determinando também a suspensão, pelo período de 45 dias, dos prazos estabelecidos no Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021 relativamente aos autores/agravados. Tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, como bem definido na origem, evidencia-se na hipótese. Os autores ajuizaram ação, questionando o Edital de Convocação para Venda Direta n. 02/2021 (VENDA DIRETA ARNIQUEIRA URB 05), cujo aviso foi publicado no DODF de 20/5/2021. Alegaram que a ré TERRACAP “estipulou unilateralmente os referidos preços ao arrepio da legislação de regência e sem a devida transparência acerca dos critérios que os justificaram”. Via de referida ação, os autores/agravados, moradores dos imóveis objeto do Edital, pretendem discutir o valor da avaliação dos imóveis realizada pela TERRACAP, o que, como bem destacado pela decisão agravada, configura direito legítimo, “que decorre tanto do direito de petição, como do direito de ação, ambos assegurados constitucionalmente”. Contudo, para que os autores possam questionar o valor dos imóveis que consta no Edital de Venda, é fundamental que TERRACAP disponibilize (o que afirmam não tê-lo sido) os critérios e embasamentos técnicos de que resultaram os valores que estão sendo cobrados dos moradores. E o que se tem nos autos corrobora as alegações dos autores/agravados de que não tiveram acesso ao processo referente à regularização fundiária ora em questão: o laudo de avaliação que TERRACAP afirma ter sido disponibilizado para consulta e cópias aos interessados na plataforma SEI (no 00111-0000.1894/20210) consta acesso restrito (ID’s 94890026 e 94890027); consulta gravada no ID 94890030 e que relativa a acesso ao Edital disponibilizado no site da TERRACAP é no sentido de que, aparentemente, ali não constam os documentos relativos à avaliação dos imóveis. Além disto, a resposta de TERRACAP quanto ao questionamento dos compradores, apresentados na impugnação do Edital, referente a avaliação dos imóveis não traz dados mínimos no sentido de esclarecimento de critérios de avaliação utilizados pela empresa; limita-se a citações relativas a legislações aplicadas, a realização de levantamentos de campo pela equipe de engenheiros da Terracap, afirmação de terem sido quantificadas e avaliadas todas as infraestruturas implantadas pelos particulares no Setor Habitacional Arniqueira; no entanto, nenhum dado efetivo no sentido (ID 94889998, p. 4-6). Todos esses fatos evidenciam a probabilidade do direito quanto à medida requerida pelos autores e justifica a tutela de urgência deferida na decisão agravada para compelir a agravante à exibição dos documentos que subsidiaram a avaliação dos imóveis, bem como a suspensão, em relação aos agravados, do prazo do Edital pelo prazo de 45(quarenta e cinco) dias, prazo necessário para análise dos documentos eventualmente apresentados por TERRACAP e confecção de eventuais pareceres técnicos. O risco de dano também é evidente, porquanto os autores têm prazo certo para aderir ao processo de compra direta dos imóveis, sendo que aguardar a instrução probatória para determinar a exibição dos documentos de avaliação impossibilitará aos compradores discussão do valor cobrado no Edital. Como se vê, satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deferimento do pedido liminar na origem que, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora